Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0719963-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LUIZ HENRIQUE SOUZA BANDLE, WEMERSON GUIMARAES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Vistos etc. Considerando que fora determinada a suspensão do curso processual do executivo do qual emergira o provimento agravado até o trânsito em julgado da ação rescisória de no 0735030-49.2024.8.07.0000, que viera a julgada parcialmente procedente, desconstituindo o título que aparelha o executivo subjacente, consoante se afere mediante consulta ao sistema de andamento processual eletrônico desta Corte de Justiça[1], esclareça o embargante/agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do mérito do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de a pretensão que formulara nesta sede recursal ter sido superada. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 250593548 (fl. 211), Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0719042-31.2024.8.07.0018.